Tribunal: TJMT
Processo: 0002202-41.2017.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002202-41.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO ARRUDA ANDRE - CPF: 403.928.481-04 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
SENTENÇA
CITRA
PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DEBENDI AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e nulidade da sentença por omissão de análise de teses relevantes. No mérito, pleiteia a inversão do ônus da prova, a substituição da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária, a limitação
dos juros moratórios a 1% ao mês, e o afastamento da mora debendi. Após a interposição do recurso, requereu o levantamento dos valores depositados judicialmente em razão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia e quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de
defesa; verificar
se a sentença incorreu em vício citra
petita; estabelecer
se a Taxa DI pode ser utilizada como índice de correção monetária e se os juros moratórios contratados são abusivos
e
determinar se há encargos abusivos na fase de normalidade contratual a justificar o afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os pedidos deduzidos em juízo podem ser analisados por meio da leitura dos contratos e dos documentos já constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A sentença deixou de se manifestar sobre os juros moratórios, mas a omissão foi suprida na própria instância recursal, não sendo necessária a anulação da decisão.

A Taxa DI, por conter natureza remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA.

Os juros moratórios convencionados em 125,000015% ao ano excedem o limite legal estabelecido
pela Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos a 1% ao mês.

Nos termos do Tema 28 do STJ, a presença de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, como a adoção d
a Taxa
DI como fator de correção monetária, afasta a caracterização da mora debendi.

A capitalização de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato e de acordo com a MP n. 2.170-36/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação.

Os juros moratórios convencionados em patamar superior a 1% ao mês são abusivos e devem ser reduzidos conforme a Súmula 379 do STJ.

A presença de cláusulas abusivas nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A capitalização de juros é válida quando prevista expressamente em contrato celebrado após a edição da MP n. 2.170-36/2001
(Súmula 539 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
em
ação revisional de contrato bancário
julgada improcedente, com a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial requerida nos autos. Tal prova, segundo alega, demonstraria que a Apelada descumpriu os termos contratuais ao calcular o débito, resultando em cobrança indevida no valor de R$ 541.450,22.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em vício de julgamento citra petita, por deixar de apreciar duas teses relevantes:
a cobrança em desacordo com os parâmetros contratuais e
a abusividade dos juros moratórios aplicados, fixados em 125,000015% ao ano. Acrescenta, por fim, que o Juízo a quo deixou de realizar a adequada distribuição do ônus da prova em momento processual oportuno, limitando-se a fazê-lo apenas na sentença, em afronta ao disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pela inversão do ônus da prova,
da inviabilidade da incidência da Taxa DI como índice de fator de
correção monetária e a abusividade dos juros moratórios fixados em 125,000015% a.a.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Após a interposição do recurso, o apelante requereu o levantamento dos valores depositados judicialmente quando do ajuizamento da ação, alegando que houve a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia em favor da cooperativa e posterior alienação a terceiro, com a consequente quitação da dívida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARE
S

1.1 AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada sustenta a inadmissibilidade do Recurso por suposta ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença, reproduzindo alegações já formuladas em sede de contestação.

Todavia,
a
s razões expostas

guardam pertinência com os argumentos da decisão, demonstrando o inconformismo da parte com os seus termos, nos moldes do artigo 1.010, III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

1.2
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante narra que celebrou com a apelada a Cédula de Crédito Bancário nº B51531996-0, no valor de R$
2.056.737,94, a ser pago em dez parcelas semestrais, vencíveis entre maio de 2016 a novembro de 2020.

Sustenta que a cooperativa não observou
previsão contratual de que a amortização se daria pelo método SAC
e que se considerado os parâmetros contratados a dívida seria de R$ 2.400.370,10 e não os R$ 2.941.820,32 cobrados pela apelada
.

As partes foram intimadas a
se
manifestar
sobre
o interesse na produção de provas, ocasião em que a apelada pediu o julgamento antecipado da lide e o apelante,
pela produção de prova pericial.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade da capitalização de juros, pela regularidade da aplicação do CDI como indexador e pela ausência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados.

Na Ação Revisional em regra não se revela imprescindível a perícia contábil quando a matéria abordada nos autos for exclusivamente de direito, pois para o exame dos pedidos basta a mera leitura do contrato, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

No caso
, uma das alegações do Apelante refere-se ao fato de que a Cooperativa, ao invés de adotar o Sistema de Amortização Constante (SAC) para calcular a evolução das parcelas devidas, utilizou o sistema de amortização alemão (também conhecido como sistema hamburguês), o que, segundo sustenta, acarretou distorções no saldo devedor.

No entanto, o laudo técnico acostado aos autos pelo apelante não apenas indicou a adoção de metodologia diversa da contratada, como também recalculou o débito com base na suposta procedência de todos os pedidos formulados na inicial, desconsiderando expressamente os termos pactuados. O referido laudo afastou a incidência da taxa DI, aplicando juros remuneratórios de 0,5% ao mês com capitalização anual, juros moratórios de 1% ao mês simples, e multa contratual de 2%, em desacordo com as condições originalmente contratadas.

Portanto, o suposto indício de prova apresentado pelo Apelante não se presta a comprovar que a Cooperativa efetivamente exigiu valores em desconformidade com os termos contratuais, uma vez que os cálculos constantes no referido laudo foram elaborados com base nas pretensões deduzidas na inicial, e não conforme os parâmetros originalmente pactuados. Trata-se, assim, de projeções hipotéticas que dependem de provimento judicial para adquirir eficácia jurídica.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, podendo ser dirimida mediante mera análise do instrumento contratual. Eventuais ajustes nos encargos incidentes poderão ser realizados, se for o caso, em sede de liquidação de sentença, por simples recálculo do débito.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

1.3
SENTENÇA CITRA PETITA

A sentença de fato, deixou de analisar o pedido de redução dos juros moratórios, porém, não é necessário anular o decisum apenas por tal motivo, sendo possível desde já decidi-lo, o que será feito no mérito.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO

O apelante, postula pela inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo. Contudo, não há tal necessidade, pois a prova necessária para o desl
inde da lide encontra-se nos autos (contrato sub judice).

Assim, passo a análise dos pedidos de revisão da taxa DI, capitalização de juros
,
juros moratórios
e afastamento da mora.

2.
1
. Da taxa DI

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre
os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária
, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Posto isso,
cabe analisar se no caso atuou como juros ou como fator de correção.

Da leitura conjugada dos encargos na normalidade e no período de mora, verifica-se que a taxa DI atuou como índice de correção da dívida, e não como juros
, o que autoriza, a sua substituição pelo IPCA
(art.
389,§
1º do CC)
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. 4. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento consolidado desta Corte Superior não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória.

(...)

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 2.713.106/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI.
PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE.

1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

3.
A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO E DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que adota o CDI como fator de correção
monetária é abusiva, pois se trata de índice formado com base em operações interbancárias que refletem, além da inflação, a remuneração do capital, o que contraria a finalidade da correção monetária como recomposição do poder aquisitivo.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do embargado não provido e dos embargantes parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização do CDI como índice de correção monetária é abusiva por incorporar elementos remuneratórios, contrariando a finalidade de recomposição do valor da moeda.

(...)

(N.U 0000647-68.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1000469-25.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a Ação de Execução nº 1001090-56.2024.8.11.0049 e a determinar a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes. Os agravantes alegam abusividade contratual decorrente da cobrança de encargos atrelados à taxa CDI-CETIP sem pactuação expressa, o que teria causado excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se a simples propositura de ação revisional é apta a suspender a exigibilidade do débito e a impedir a negativação do nome dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A alegação de cláusula abusiva na cobrança de encargos vinculados à taxa CDI-CETIP carece de demonstração inequívoca de ausência de pactuação expressa, exigindo dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A simples alegação de prejuízos econômicos pela negativação do nome não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão da medida antecipatória, especialmente diante da ausência de prova de inadimplemento injustificado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a propositura de ação revisional, desacompanhada de depósito dos valores incontroversos, não suspende a exigibilidade do débito nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de cláusula abusiva em contrato bancário, sem prova inequívoca da ausência de pactuação expressa, não configura probabilidade de direito para fins de tutela de urgência.

A propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do débito nem impede a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
428.898/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.02.2015,
DJe
04.03.2015.

(N.U 1015228-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

2.
2
Juros de mora

O apelante postula para que os juros
moratórios sejam
limitados
em
1% ao mês.

No contrato executado no período de inadimplência foi convencionada a seguinte cláusula:

ENCARGOS MORATÓRIOS:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015% (cento e vinte e cinco virgula quinze milionésimos por cento).

Logo, os juros de mora estão em evidente desconformidade com a Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos àquele patamar:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês”

2.3. Da capitalização de juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida “com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Como a cobrança foi expressamente prevista no contrato, é válida sua incidência:

2.4 Da mora debendi

O Tema 28 do STJ definiu que
apenas
o reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Como a Taxa DI foi substituída pelo IPCA, conclui-se pela existência de encargo excessivo na normalidade, o que dificultou o pagamento pontual do contrato, devendo
ser
portanto, afastada a mora debendi.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DE 100% DO
CDI
. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco Safra S.A. contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Paulo Henrique de Lima Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir dos contratos a cobrança do acréscimo de 100% do
CDI
, tanto no período de normalidade quanto na
mora
, determinando a incidência apenas da
taxa
de juros remuneratórios pactuada. A sentença também afastou a
mora
e determinou a compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial contábil; e (
ii
) estabelecer se a cláusula que prevê a incidência de 100% do
CDI
sobre os juros remuneratórios e sua aplicação no período de
mora
são abusivas, de modo a justificar a revisão contratual e a descaracterização da
mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. Nos termos da Súmula 176 do STJ, é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à variação do
CDI
, não podendo este ser utilizado como fator de correção monetária ou como componente dos juros remuneratórios.

5. A incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual justifica a descaracterização da
mora
do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Mantida a condenação do banco ao pagamento de honorários
advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do
CDI
como indexador de juros remuneratórios e fator de correção monetária em contratos bancários é abusiva e sua estipulação é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ.

2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a
mora
do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 371; CDC, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 176; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

(N.U 1034020-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DA COOPERATIVA (EMBARGADA) - TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DOS EMBARGANTES – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – COOPERADO DESLIGADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 341 DO CPC - MORA DEBENDI NÃO CONFIGURADA - COBRANÇA DE ENCARGO ILÍCITO NA NORMALIDADE - SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA ATÉ O RECÁLCULO DA DÍVIDA - RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO E DOS EMBARGANTES PROVIDO.

A DI/CETIP traz na sua composição juros remuneratórios e inflação, por isso é inadmissível como fator de correção monetária, cujo objetivo é apenas recompor o valor da moeda, não
sendo portanto
o mais adequado valer-se de taxas que visam
a remuneração do dinheiro.

Na sociedade cooperativa, cuja entrada do cooperado está vinculada à integralização de quotas sociais, o desligamento do associado implica no seu direito à restituição do capital por ele integralizado (art.
24,§
4º da Lei 5.764/1971).

Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (caput do art. 341 do CPC

No repetitivo Resp. 1061530/RS, o STJ consignou que o reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Com isso os encargos da inadimplência só podem ser cobrados se após o recálculo da dívida o devedor se mantiver inadimplente.

(...)

(N.U 1027362-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 21/10/2020)

Indefiro, por ora, o pedido de liberação dos valores depositados em juízo, devendo o débito ser previamente liquidado, a fim de se apurar se, à época do depósito, ainda remanescia saldo devedor em favor da Cooperativa. Tal verificação não é possível no atual estágio processual, o que justifica a manutenção dos valores sob constrição até ulterior deliberação.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento ao
Recurso para

substituir a Taxa DI pelo IPCA como fator de correção monetária e para que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês, além de afastar a mora debendi, devendo a dívida ser re
calculada em liquidação de sentença.

Com isso, redimensiono a sucumbência em
75% para a apelada e em 25% para o apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025